Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-53.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
CIÊNCIA DA SENTENÇA NO PJE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL.
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação - art. 5o, §1o, da Lei 11.419/06. Eventual equívoco do sistema quanto ao termo final não altera o prazo para a interposição do recurso.